Tribunal: TJDFT
Processo: 0731251-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731251-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE DAMACENO GONCALVES IMPETRANTE: BRUNNA GOMES RESENDE AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. BRUNNA GOMES RESENDE, cujo objeto é a soltura do paciente ANDRÉ DAMACENO GONÇALVES, o qual foi preso em flagrante em 25.02.2023, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado), nos autos do processo no 0700879-67.2023.8.07.0008, tramitando no Tribunal do Júri do Paranoá. Consta na denúncia (ID n. 150981833) que: “No dia 24 de fevereiro de 2023, sexta-feira, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Associação dos Carroceiros do Paranoá, área rural, Itapoã (DF), ANDRÉ DAMACENO GONÇALVES, com consciência e vontade, com intenção de matar, desferiu golpes com um martelo em José Pereira de Souza, causando neste as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (cadavérico) a ser juntado oportunamente, que foram a causa de sua morte. A vítima José Pereira foi contratado para realizar uma obra na casa de Marineusa Santos Damaceno (mãe do acuado), sendo que, no referido dia e local, ANDRÉ DAMACENO agrediu a vítima José Pereira com golpes de martelo, causando neste a lesões que causaram a morte da vítima. ANDRÉ DAMACENO se utilizou de meio que dificultou a defesa da vítima José Pereira, que não esperava a agressão e foi atingido por trás na cabeça, sem chance de se defender.” Na Audiência de Custódia (ID n. 150517021), a juíza converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP. Em seguida, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva (ID n. 165814220). O Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que: “o contexto evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantia da ordem pública. Conforme destacado pelo juiz plantonista que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a execução do crime revela circunstâncias concretamente graves, uma vez que o acusado teria utilizado um martelo para golpear a cabeça da vítima. Ressalte-se que eventuais condições pessoais tais como primariedade e bons antecedentes não são suficientes para flexibilizar a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista a existência de circunstâncias que recomendam a prisão preventiva. Por fim, destaco que a denúncia foi recebida em 03/03/2023, tendo sido designada Audiência de Instrução para o dia 25/07/2023, não havendo, portanto, excesso de prazo na instrução.” (ID n. 166135406) Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, podendo serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP). Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e não apresenta riscos à ordem pública. Alega que o fato foi isolado na vida do paciente, que conta com 35 anos de idade, e não participa de organização criminosa, não apresentando periculosidade. Sustenta que a gravidade abstrata do delito não é suficiente para manter a custódia cautelar, devendo o juiz apresentar motivos concretos, bem como a necessidade e adequação da prisão preventiva. Assim, a impetrante requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva ou fixar medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Consoante decisão do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC: “O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações das testemunhas, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (art.312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. Isso porque a maneira como o crime teria sido executado pelo autuado revela circunstância concretamente grave. O crime foi praticado por meio de um golpe de martelo na parte de trás da cabeça, de modo que a vítima fora encontrada com a cabeça esfacelada aparecendo o crânio. Essas circunstâncias apontam, ao menos numa análise inicial, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Num cenário assim delineado, as medidas cautelares diversas da prisão tornam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a prisão preventiva surge como a única solução juridicamente possível. A alegação de que o autuado é primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito ou mesmo de que estuda, não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva.” (ID n. 150517021) O Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em 21/07/2023, nos seguintes termos: “o contexto evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantia da ordem pública. Conforme destacado pelo juiz plantonista que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a execução do crime revela circunstâncias concretamente graves, uma vez que o acusado teria utilizado um martelo para golpear a cabeça da vítima. Ressalte-se que eventuais condições pessoais tais como primariedade e bons antecedentes não são suficientes para flexibilizar a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista a existência de circunstâncias que recomendam a prisão preventiva. Por fim, destaco que a denúncia foi recebida em 03/03/2023, tendo sido designada Audiência de Instrução para o dia 25/07/2023, não havendo, portanto, excesso de prazo na instrução.” (ID n. 166135406) [destacado] Também, na audiência realizada em 25/07/2023, o Juízo de origem novamente indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme as seguintes razões: “Aguarde-se a juntada do laudo de exame de insanidade mental e toxicológico do acusado. Após, dê-se vista às partes, para apresentação de memoriais, no prazo e na forma da Lei. Quanto ao pedido de revogação da prisão, não há nenhuma prova ou fato novo que justifique a revogação da prisão preventiva convertida pelo NAC, de ID. 150517021, e mantida pela Decisão de ID 166135406, remanescendo íntegros os fundamentos que as ensejaram, aos quais me reporto, para evitar repetição, e que ficam aqui adotados como razões de decidir. As questões de mérito serão apreciadas em momento oportuno. Convém ainda destacar que, nesta data, foi concluída a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, com a oitiva de testemunhas e interrogatório do réu. Além disso, o IML designou o dia 28 de agosto do corrente ano para a realização de exame de insanidade mental e toxicológico do denunciado, não sendo recomendada a soltura do requerente quando o laudo e a sentença já se aproximam.” (ID n. 166446048) [destacado] Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito da impetrante, mormente considerando a gravidade concreta do crime e a agressividade do paciente, que desferiu um golpe de martelo na parte de trás da cabeça da vítima, a qual foi encontrada com a cabeça esfacelada aparecendo o crânio, utilizando, assim, recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, o que demonstra a periculosidade do réu. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelas provas documentais e orais, em especial pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo de exame de corpo de delito no 8245/2023 (cadavérico), que concluiu: “Morte encefálica após traumatismo crânio-encefálico grave por ação contundente.” (ID n. 159449515) Ademais, a simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer a impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela extrema gravidade da conduta. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, o paciente desferiu diversas facadas na vítima após um desentendimento, enquanto bebiam em um bar, causando-lhe múltiplas lesões, tanto assim que a vítima foi socorrida ao hospital em estado grave, onde foi internada em Unidade de Terapia Intensiva e teve que se submeter a cirurgia. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1611713, 07256532520228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [destacado] “Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. 1 - A gravidade concreta dos crimes - desferir golpe com pedra na cabeça das vítimas, sem motivo aparente -, evidenciada na maneira como agiu o acusado - com extrema violência, crueldade e torpeza -, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1397722, 07011321620228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [destacado] Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica,diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. Assim, imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do paciente, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ser concedida em liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator